Tribunal: TJMT
Processo: 0031992-11.2016.8.11.0042
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0031992-11.2016.8.11.0042
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE PAULINO FAVATO - CPF: 176.490.649-72 (AGRAVANTE), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), KAIO CEZAR LOPES FAVATO - CPF: 061.206.839-09 (AGRAVANTE), CLODOMAR MASSOTTI - CPF: 428.472.810-53 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), JOZY ELLEN NOGUEIRA SOUZA - CPF: 015.827.011-80 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), EDSON JOAQUIM LUIZ DA SILVA - CPF: 998.851.741-68 (AGRAVANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 010.842.181-35 (ADVOGADO), LUAN CORREIA DA SILVA - CPF: 045.694.761-20 (AGRAVANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), PURCINO BARROSO BRAGA NETO - CPF: 424.730.203-53 (AGRAVANTE), ROMUALDO SILVA MARQUINHO - CPF: 007.998.113-51 (ADVOGADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), JOAO CLAUDINEI FAVATO - CPF: 513.008.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (AGRAVANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), CLODOMAR MASSOTTI - CPF: 428.472.810-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDINEI FAVATO - CPF: 513.008.779-87 (AGRAVANTE), MAYRA ISABELA SOUSA SOBRAL - CPF: 607.152.623-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), GUSTAVO ALVES MAGALHAES RIBEIRO - CPF: 120.297.896-74 (ADVOGADO), PURCINO BARROSO BRAGA NETO - CPF: 424.730.203-53 (REU), MAYRA ISABELA SOUSA SOBRAL - CPF: 607.152.623-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660/STF. REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática de repercussão geral conforme Tema 660/STF.

2. Os agravantes sustentam que a matéria discutida no ARE n. 748.371/MT, que originou o Tema 660 da Repercussão Geral do STF, não guarda relação com as violações constitucionais alegadas no caso, pleiteando o provimento do agravo para dar seguimento ao recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do Tema 660/STF, que reconheceu a ausência de repercussão geral em matérias relativas à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada quando dependente de análise infraconstitucional, incide sobre o recurso extraordinário interposto pelos agravantes.

III. Razões de decidir

4. O entendimento consolidado pelo STF não se restringe às hipóteses específicas de intimação para manifestação sobre cálculos em alienação fiduciária. A
ratio decidendi
do precedente abrange todas as situações em que a alegada violação aos princípios processuais constitucionais demande, para sua verificação, o reexame de legislação infraconstitucional e das circunstâncias fático-probatórias dos autos.

5. O Tema 660/STF é aplicável ao caso, considerando que os agravantes alegaram violação ao art. 5º, incisos X, XII, XXXV e LXXIX, da Constituição Federal, matérias que se enquadram na tese de ausência de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A tese firmada no Tema 660/STF, que reconhece a ausência de repercussão geral em questões relativas à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, aplica-se a todas as situações que demandem reexame de legislação infraconstitucional e circunstâncias fático-probatórias
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XII, XXXV, LXXIX; CPP, art. 157,
caput
e § 1º; LC n. 105/2001, art. 1º, § 4º; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013; STF, ARE 1466643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0031992-11.2016.8.11.0042

AGRAVANTES: JOÃO CLAUDINEI FAVATO, JOSÉ PAULINO FAVATO E KAIO CEZAR LOPES FAVATO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO CLAUDINEI FAVATO, JOSÉ PAULINO FAVATO
e
KAIO CEZAR LOPES FAVATO
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660/STF
.

Os agravantes sustentam que a matéria discutida no ARE nº 748.371/MT, que deu origem ao Tema nº 660 da Repercussão Geral, não guarda relação com as violações ocorridas no caso em questão, já que se discute a possibilidade, ou não, de o Ministério Público requisitar Relatórios de Inteligência Financeira (“RIFs”) diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”) sem autorização judicial (338230888).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 338814395.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
JOÃO CLAUDINEI FAVATO, JOSÉ PAULINO FAVATO
e
KAIO CEZAR LOPES FAVATO
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660/STF
.

Em resumo, os agravantes interpuseram recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 295563360. Alegram violação ao art. 5º, incisos X, XII, XXXV e LXXXIX, da Constituição Federal. Além de afronta ao art. 157,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal, bem como ao art. 1º, § 4º da Lei Complementar 105/2001.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, o STF, no julgamento do ARE 748.371-RG fixou a seguinte tese:
"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral"
.

O entendimento consolidado pelo STF não se restringe às hipóteses específicas de intimação para manifestação sobre cálculos em alienação fiduciária, como pretendem fazer crer os agravantes. A
ratio decidendi
do precedente abrange todas as situações em que a alegada violação aos princípios processuais constitucionais demande, para sua verificação, o reexame de legislação infraconstitucional e das circunstâncias fático-probatórias dos autos.

Portanto, o Tema 660 do STF é aplicável ao caso, já que o agravante alegou violação ao art. 5º, incisos X, XII, XXXV e LXXXIX, da Constituição Federal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, sob o argumento de que a decisão acoimada violou a intimidade da vida privada.

Contudo, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026